Tribunal: TJMT
Processo: 1044112-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044112-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIDE ASSIS DE FRANCA - CPF: 615.725.601-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANER SANDRO CESAR FRANCA - CPF: 620.948.231-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – ORIENTAÇÃO DO STJ –

RECURSO PROVIDO.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.823.166/AP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória extinta com resolução de mérito em razão da declaração
ex officio
de prescrição, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$4.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

A apelante alega que o prazo prescricional está interrompido desde o despacho inicial e que a demora da citação se deve ao Judiciário, que levou vários meses para efetivar tanto a diligência por oficial de justiça como o envio de carta precatória.

Pugna pela reforma da sentença e prosseguimento do feito com a busca de endereço do apelado nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Sem contrarrazões visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente demanda foi distribuída em 17/12/2018 e visa indenização por quebra do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 28/10/2016, ocorrida em junho de 2017.

Determinada a citação do réu em 17/01/2019, a respectiva correspondência foi recebida no endereço informado em 15/02/2019 por terceira pessoa cujo sobrenome é similar ao dele (ID. 158887734).

Em 22/08/2019 a apelante pleiteou a repetição do ato por oficial de justiça para evitar eventual alegação de nulidade (ID. 158887737).

Em 10/10/2019 foi-lhe determinado o pagamento de diligência, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, portanto notadamente hipossuficiente, condição que ela precisou reafirmar em 10/12/2019.

A diligência requerida foi deferida pelo juízo condutor do feito em 13/04/2020 e realizada em 04/09/2020, porém o réu não foi encontrado (ID. 158887746).

Em 28/09/2020 a Defensoria Pública informou endereço localizado em Santa Catarina, e a respectiva Carta Precatória foi encaminhada ao Poder Judiciário daquele Estado em 30/06/2021, porém retornou sem êxito em 10/11/2021.

Na mesma data a autora requereu a citação por edital diante das tentativas frustradas anteriores, providência que foi deferida em 26/04/2022 e efetivada no dia seguinte (ID. 158889661).

Em 09/05/2022 informou que teve ciência de outros três endereços em Cuiabá onde o réu poderia estar. Então foi expedida nova carta de citação e dois mandados a serem cumpridos por oficial de justiça, porém todos sem sucesso até agosto de 2022.

No mês seguinte a autora pugnou pela realização de buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O juízo de origem mandou que ela se manifestasse sobre possível prescrição (IDs. 158889683 e 158889684), e o feito foi extinto em 26/01/2023 (ID. 158889685).

Como visto, durante cinco anos a angularização processual não se formou por diversos motivos. Se por um lado não há como afirmar que a autora permaneceu inerte, por outro não se pode atribuir a morosidade a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Tanto a apelante como o Poder Judiciário exerceram seus respectivos deveres durante vários meses, o que destoa muito dos dez dias descritos no art. 240 do CPC.

De fato, a citação tardia não retroage a contagem da prescrição para a data da propositura da lide.

Contudo, em sintonia com a jurisprudência do STJ, não se aplica a estes autos o prazo trienal consignado na sentença (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), mas sim o decenal (art. 205 do CC), com observância ao princípio
actio nata.
Ou seja,

a contagem ocorre a partir da ciência inequívoca do dano, que nesta demanda foi em junho de 2017, portanto há menos de dez anos.

Além disso, não seria razoável a legislação estabelecer cinco anos para os profissionais liberais requererem seus honorários (art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil) e fixar período bem inferior para o cliente potencialmente lesado.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO
. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal
. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2.
O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
.
(...)
. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.500.181/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma - STJ, julgamento em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.823.166 - AP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma - STJ, julgamento em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023